Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0702867-64.2021.8.07.0018 Apelante: Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal Apelado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Id. 30044104) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 30044101), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 30044104) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Ressalte-se, que a entidade sindical apelante informou que a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi paga, mas não trouxe aos autos o respectivo comprovante, nem formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator